Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-56.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora ao segurado – apresentação de telas sistêmicas informando

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora ao segurado – apresentação de telas sistêmicas informando que o crédito seria efetuado na conta corrente do segurado – documentos produzidos de forma unilateral que não serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização ao segurado – ausência de apresentação de documento bancário com autenticação mecânica ou de declaração de quitação do segurado – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.